Tribunal: STF
Processo: HC 185923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabio Hypolitto, advogado, em benefício de Adriano Pedro da Silva Von Weidebach, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 576.664, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5007241-17.2020.4.03.0000 pelo Desembargador Federal José Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
O caso
    2. Em 25.3.2020, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e no inc. I do 40 da Lei n. 11.343/2006, convertida a prisão em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o Habeas Corpus n. 5007241-17.2020.4.03.0000. Em 4.3.2020, o Relator, Desembargador Federal José Lunardelli, indeferiu a medida liminar requerida:
    “Depreende-se dos autos que, o paciente, em conjunto com Wellington Fernandes da Silva e Leandro de Melo Amancio, foi preso em flagrante por ter sido encontrada grande quantidade de substância entorpecente denominada cocaína (a saber, 326 kg de cocaína), no interior de um contêiner no Terminal BTP em Santos/SP, tendo como destino final a cidade de Antuérpia, na Bélgica, em ação criminosa engendrada pelos citados agentes. 
    De acordo com os elementos de convicção coligidos ao os policiais writ, militares responsáveis pela prisão, naquela data, por volta de 4h40, receberam informação via COPOM a respeito de movimentação suspeita do caminhão Scania, placas CPJ-4058, no interior do Terminal BTP, verificada por meio do monitoramento eletrônico de câmeras de segurança. 
    Diante disso, os policiais se dirigiram ao local para realizar a abordagem do veículo. No momento em que deram voz de parada, perceberam que ao menos dois indivíduos tentaram se evadir, sendo que o motorista do caminhão, identificado como o paciente ADRIANO, permaneceu na boleia do veículo. 
    Os agentes delitivos foram conduzidos de volta ao terminal e, com o auxílio dos servidores da Receita Federal e de policiais federais, foram encontradas doze mochilas dentro do contêiner de nº TCNU1084399 com destino a Antuérpia-Bélgica, e no interior das mochilas, após contagem e pesagem, 326 kg de cocaína acondicionados em tabletes (conforme auto de apresentação e apreensão e laudo preliminar de constatação, ambos de Id 128505565). 
    Inquirido em sede policial, o paciente ADRIANO admitiu ter sido chamado por Leandro para participar da empreitada criminosa, declarando que receberia a importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para retirar os demais agentes de dentro do Terminal BTP após colocarem a droga no interior do contêiner. De suas declarações, extrai-se (Id 128505565): (...)
    Pois bem. Em um juízo perfunctório, próprio desta fase procedimental, não vislumbro constrangimento ilegal a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
    Consigno que a prisão preventiva decorre de decisão judicial fundamentada, que demonstrou a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, bem como a presença dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 310 do Código de Processo Penal. 
    A despeito do que sustenta o impetrante, o Juízo de origem não se limitou a apontar, abstratamente, os requisitos contidos nos dispositivos processuais penais para fundamentar a necessidade da custódia. Pelo contrário, o magistrado apontou elementos concretos que evidenciam a indispensabilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)
    O paciente foi abordado pelos policiais e preso em flagrante logo após a ação delitiva cometida em conjunto com os demais agentes, consistente em alocar grande quantidade de cocaína (326kg) no interior de contêiner para remessa ao exterior, para a Bélgica. Tais fatos e circunstâncias in casu, foram admitidos por ADRIANO em suas declarações colhidas em sede policial. 
    No que concerne a prisão preventiva justifica-se para periculum libertatis garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, evidenciada pela expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida – 326kg de cocaína – além do empregado pelos agentes criminosos, modus operandi pessoas relacionadas à atividade de transporte na região portuária de Santos/SP (o paciente ADRIANO é caminhoneiro na COOPERCARGA – Cooperativa dos Transportadores Comerciais Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo), conhecedoras dos respectivos mecanismos internos, e valeram-se disso para arquitetar a sofisticada ação criminosa destinada a remeter a vultosa quantidade de cocaína a país estrangeiro. Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta da conduta delitiva praticada e demonstram ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública. (…)
    Em relação à alegação de eventual desproporcionalidade da prisão cautelar, sob o argumento de que, em caso de condenação, poderá ocorrer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, cumpre esclarecer que a prisão processual não se confunde com a pena decorrente de sentença penal condenatória, que visa à prevenção, retribuição e ressocialização do apenado. Na verdade, a prisão preventiva constitui providência acautelatória, destinada a assegurar o resultado final do processo-crime. (...)
    Diante disso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado, eis que necessária a manutenção da prisão preventiva e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, indefiro a medida liminar requerida”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 576.664 , impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Defende que o paciente “preenche[ria] os requisitos do artigo 316, do CPP para o restabelecimento de seu status libertatis, violado pela decisão recorrida, que incorreu em manifesta violação do princípio constitucional da presunção de inocência e da garantia de individualização da pena, previstos nos incisos XLVI, LVII, do artigo 5º da Constituição Federal, além do que seu decisório não atendeu os ditames do art. 93, IX, da Carta Magna, que exige que toda decisão emanada de órgão jurisdicional seja fundamentada de forma concreta”.
    Salienta que, “conforme as novas diretrizes ditadas por lei, o Paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a substituição de sua clausura processual pela imposição de algumas das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dando amplas e gerais garantias ao juízo”.
    Assinala que, “em eventual condenação, diante de sua primariedade, seus bons antecedentes, sua residência fixa e dedicação a atividade lícita, resta claro que a infração decorre no privilégio estabelecido no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06, que por si só atesta a menor reprovabilidade da conduta, com a possibilidade da pena corporal ser, até mesmo, substituída por pena restritivas de direitos”.
    Enfatiza “a necessidade da realização de medidas preventivas à propagação do CORONAVÍRUS (COVID-19) em espaços de confinamento, conforme a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, principalmente devido a superlotação dos estabelecimentos penais”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos de Vossas Excelências, o impetrante pugna preliminarmente pela flexibilização da aplicação da Súmula 691 do STF e como consequência a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, O que sofre o Paciente em caso de concessão da LIMINAR aqui postulada, o impetrante exora e aguarda que os Conspícuos Ministros que compõem esta Colenda Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada, bem pelo fato do processo ser integralmente eletrônico) e após, parecer do Ilustre Procurador da República, CONCEDAM A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA , por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 576.664, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5007241-17.2020.4.03.0000 pelo Desembargador Federal José Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, examino apenas os dados necessários à verificação se, no caso, sobressairia alguma ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar concessão de ofício da ordem.
    Consta do decreto prisional:
    “Anoto que os elementos constantes do presente auto de prisão em flagrante revelam, pelo menos a princípio, o aperfeiçoamento das ações praticadas pelos custodiados, ao menos em tese, ao comando do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. 
    (…) Dessa forma, procedo à análise do cabimento da substituição das prisões por medidas cautelares ou da conversão das prisões em flagrante em preventivas. Do exame das provas coligidas, não se me afigura cabível a substituição das prisões por medidas cautelares. Com efeito, se apresentam presentes os requisitos determinantes para a decretação das prisões preventivas, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    De fato, a ações ilícitas apontadas pela autoridade policial, ao que tudo indica, foram praticadas de forma dolosa e são sancionadas com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Observo, ainda, que pelas informações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela autuação em flagrante (ID 30161796), INTERROGATÓRIOS (ID 30161798) e os demais elementos indiciados coligidos no bojo destes autos, notadamente o relatório fotográfico de ID 30162086, emergem nítidos os sinais de envolvimento de WELLINGTON FERNANDES DA SILVA, ADRIANO DA SILVA VON WEIDEBACH E LEANDRO DE MELO AMANCIO em sofisticada ação engendrada para a remessa (auto de apreensão às fls. 05 do ID de 326 kg de cocaína para país estrangeiro 30162076). 
    Referidos elementos bem evidenciam a necessidade das prisões preventivas para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e, sobretudo, para assegurar a aplicação da lei. 
    Destaco que, conforme relatado pelos agentes de segurança pública, os flagranteados empreenderem fuga no momento da abordagem. Por outro lado, segundo declarações prestadas pelo policial Felipe Alves Trombino, o custodiado WELLINGTON teria tentado suborná-lo no momento de sua prisão, ofertando a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Este, inclusive, declarou já ter sido preso por roubo de caminhão há cerca de 4 anos atrás, tendo saído em suspensão condicional da pena após cumprir 5 meses de detenção. Ademais, de acordo com a narrativa apresentada pelo custodiado ADRIANO, os envolvidos na ação estavam portando armas de fogo durante toda a prática delitiva. ADRIANO afirmou, outrossim, ter aceitado participar da ação em apuração por estar desempregado e endividado, destacando que receberia R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela participação na empreitada criminosa. Saliento, por mim, que o custodiado LEANDRO declarou ter sido preso em 2019 por envolvimento com tráfico de drogas. Ao que parece, a ação penal contra ele intentada tramita perante a 6ª Vara desta subseção. 
    Diante dos elementos apontados, reputo bem evidenciados os requisitos inscritos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, posto que os elementos até o momento coligidos não permitem a inferência no sentido de que a colocação dos indiciados em liberdade não importará em risco à ordem pública, embaraço ao desenvolvimento da instrução criminal e à aplicação da lei penal. 
    Consigno que consoante o entendimento predominante na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, grande quantidade de tóxico apreendida, como ocorre na espécie (326kg de cocaína apreendidos), por si só demonstra a gravidade concreta da ação a revelar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.  (…) 
    Assim, à míngua de qualquer nulidade ou ilegalidade no flagrante realizado, não sendo o caso de relaxamento, emerge necessária a manutenção das segregações cautelares. 
    Destaco não prejudicar essa conclusão eventuais condições subjetivas favoráveis aos custodiados, uma vez que alegações no sentido de serem primários, possuíres bons antecedentes, residência fixa, ocupação laboral lícita e família constituída, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva se presentes outros elementos que a autorizam, como ocorre na hipótese vertente. Nessa senda é remansosa a jurisprudência, como se extrai, dentre vários, do v. acórdão do E. Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  (…) 
    Concluindo, anoto a necessidade da decretação da medida extrema, para o fim de interromper ou diminuir a atuação dos custodiados, todos envolvidos em atividades ligadas a transportes na região do porto de Santos, ao que parece integrantes de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de substâncias entorpecentes. Incidente ao caso, portanto, a orientação do E. Supremo Tribunal Federal no RHC n° 122.182, Relator Ministro Luiz Fux, j. 19.08.2014. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados neste ato pelos patronos dos custodiados, e com apoio nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, decreto as prisões preventivas de WELLINGTON FERNANDES DA SILVA, ADRIANO DA SILVA VON WEIDEBACH E LEANDRO DE MELO AMANCIO. Expeçam-se mandados de prisão preventiva”. 
    10. A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida, no caso, como abusiva ou contrária à legislação vigente, nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela grande quantidade de drogas apreendidas, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade do envolvido e viável a cautelar. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe converter a preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 178.281, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia”  (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
    11. A manutenção da custódia cautelar do paciente também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstradas a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e a presença de requisitos para a prisão cautelar e ausentes, na espécie, os requisitos para a prisão domiciliar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe concluir, na via estreita do habeas corpus, sobre ato futuro, se for o caso, referente ao regime prisional a ser imposto ao paciente se procedente a denúncia, o que se dará após ampla dilação probatória e garantia dos direitos do paciente ao contraditório e à ampla defesa.
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 
    15. Anoto que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 5007241-17.2020.4.03.0000, o Desembargador Federal José Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, avaliou a situação prisional do paciente e afirmou:
    “Por derradeiro, o impetrante sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19, alegando ser aplicável na hipótese a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, em virtude da condição de superlotação dos presídios, que favorece o alastramento da doença. Argumenta que: “ (...) a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça frente à Declaração de pandemia evidenciada pela Organização Mundial de Saúde orienta aos magistrados a adoção de medidas preventivas e protetivas à proliferação do COVID-19 especialmente no âmbito dos estabelecimentos prisionais, por se tratar de local com rápida proliferação de vírus Informa decorrente à aglomeração de pessoas superveniente da superlotação eminente”. que o estabelecimento prisional em que o paciente se encontra (Penitenciária I “Dr. Geraldo de Andrade Vieira” de São Vicente/SP) comporta, atualmente, população carcerária superior à capacidade suportada, conforme dados da Secretaria da Administração Penitenciária – SAP. 
    Observo, contudo, que o paciente não relata qualquer problema de saúde e, conforme consta dos autos, nasceu em 27 de junho de 1980, portanto sequer é idoso, o que o colocaria em eventual grupo de risco suscetível a males que aqueles que contraem a enfermidade podem vir a sofrer. Sequer foram acostados aos autos quaisquer documentos e laudos médicos que comprovem ser o requerente portador de enfermidades. 
    Anoto que em audiência de custódia, o paciente (juntamente com os coautores do crime) afirmou não registrar histórico de doença grave, transtornos mentais ou dependência química, bem como não possuir sintomas do COVID-19. 
    Também não demonstrou a inexistência de assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido ou, ao menos, que o tratamento de saúde prestado nesse local é ineficiente e inadequado, ou ainda que exista qualquer notícia de contágio no local, apenas se alegou que condições dos presídios favorecem o alastramento dessa novel doença. 
    Logo, a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se aplica ao ora paciente”.
    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal Regional Federal da Terceira Região não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    18. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora